Tribunal: STF
Processo: Rcl 91171
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Nutriama Ltda. contra ato do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Na petição inicial, a parte afirma que a decisão reclamada desrespeitou a competência do Supremo Tribunal Federal e o que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.524.893 RG (Tema 1.363 da Repercussão Geral).
Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do mencionado recurso paradigma e, em consequência, usurpou competência deste Tribunal.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
 Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
 
“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
 
O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica em apenas admitir reclamações propostas com a finalidade de corrigir a aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais de origem em casos de evidente teratologia. Nesse sentido: Rcl 87.945 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; Rcl 83.012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.2.2026; e Rcl 44.930 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022.
No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro teratologia na aplicação de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que se discutia a incidência de PIS e Cofins sobre receitas de prestação de serviços na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana. 2. A parte agravante defende a equiparação das Áreas de Livre Comércio ao regime jurídico da Zona Franca de Manaus, alegando inconstitucionalidade na diferenciação entre as áreas e incoerência na aplicação do Tema n. 1.363/STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o PIS e a Cofins incidem sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, considerando a equiparação ao regime da Zona Franca de Manaus. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.023.434 (Tema 945/RG), firmou entendimento de que as discussões relativas à equiparação de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus são de natureza infraconstitucional. 5. A controvérsia sobre a incidência de PIS e Cofins sobre receitas de prestação de serviços na Zona Franca de Manaus e em Áreas de Livre Comércio exige interpretação de legislação infraconstitucional, conforme o Tema n. 1.363/STF. 6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema n. 1.363/STF, que reconhece a natureza infraconstitucional da matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido”. (e-DOC 5, pp. 1-2) 
 
Essa foi a tese fixada no julgamento do Tema 1.363 da Repercussão Geral:

 
É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus.
 
Com efeito, destaco que esta Suprema Corte, em recursos que também discutiam a aplicação do regime jurídico da Zona Franca de Manaus à Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, reiteradamente afirmou o caráter infraconstitucional da controvérsia.
Vejam-se as seguintes decisões: RE 585.793 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.9.2011; RE 948.766, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.6.2016; ARE 1.324.603, de minha relatoria, DJe 23.8.2021; ARE 1.377.614, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 25.4.2022; ARE 1.508.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2024; ARE 1.558.750, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 18.7.2025; e ARE 1.588.765, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), DJe 23.2.2026.
Assim, o exame detido da decisão reclamada e do paradigma aplicado pelo Tribunal de origem demonstram a manifesta inexistência de teratologia na aplicação, pelo Tribunal de origem, da sistemática da repercussão geral com base no ARE 1.524.893 RG (Tema 1.363 RG). 
Ademais, não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois a decisão reclamada foi proferida em conformidade com o art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.
Por fim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente